Tribunal: TJES
Processo: 5001722-11.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001722-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBSON CARMINATI PINA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001722-11.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
ROBSON CARMINATI PINA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA FIDELIDADE. COBRANÇA ABUSIVA. DESCOMPASSO COM AS NORMAS DA ANATEL. FIDELIDADE SUPERIOR A PREVISTA NA REGULAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA COMPETENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ROBSON CARMINATI PINA - ME em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora alega que possui contrato de prestação de serviço com a ré, referente a linha móvel 27 99997/4805 (internet box). Aduz que solicitou o cancelamento da linha por insatisfação do serviço oferecido, e foi surpreendido com cobrança de multa por fidelização no valor de R$ 1.357,98, além de cobrança pelas linhas 27 99691-2292 e 27 99717-0530, apesar de nunca ter contratado tais linhas.

A sentença
proferida
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISTO:

I) DECLARO PERDA DE OBJETO NO QUE TANGE AOS PEDIDOS VINCULADOS ÀS LINHAS TELEFÔNICAS (27) 99691-2292 e (27) 99717-0530; II) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA TÃO SOMENTE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ENTRES AS PARTES, AFASTANDO A MULTA POR FIDELIZAÇÃO, CABENDO À TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), A BAIXAR NO SEU SISTEMA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EVITANDO OUTROS TRANSTORNOS JURÍDICOS.

Irresignada com a sentença no ID 8637567, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que foi possível verificar em seu sistema que em 24/08/2020 a parte autora realizou a readequação do plano da linha BOX se comprometendo a manter o serviço por 24 meses, podendo ser aplicada multa em caso de descumprimento do prazo de fidelização, mesmo ciente a recorrida cancelou os serviços em 25/08/2020. Argumenta que a multa cobrada é legal. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese,
a parte autora alega que possuía contrato de prestação de serviço com a ré e solicitou o cancelamento da linha por insatisfação do serviço oferecido, e foi surpreendido com cobrança de multa por fidelização no valor de R$1.357,98.

Com efeito, Segundo a ANATEL via Resolução nº 632/2014

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

(...)

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.

A parte recorrente ao impor ao consumidor o tempo de permanência superior ao previsto na regulação expedida pela Agência Reguladora competente é permitido ao Poder Judiciário declarar sua inexigibilidade. Ainda, conforme bem consignado na sentença objurgada, observa-se dos autos que a requerida em nenhum momento colacionou nos autos o contrato rubricado pelas partes e, portanto, não se desincumbiu do ônus comprovar a legalidade da multa imputada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)